Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708320-45.2018.8.07.0018 RECORRENTE: NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. IPTU. LANÇAMENTO. PROPRIEDADE CONSTANTE DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. REGULARIDADE. LITÍGIO DO PROPRIETÁRIO COM A TERRACAP. RESOLUÇÃO JUDICIAL DA COMPRA E VENDA. FATO QUE NÃO AFETA A HIGIDEZ DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO EM CONFORMIDADE COM A LEI. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA IMPROCEDENTE. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença recorrida. II. De acordo com o artigo 32 do Código Tributário Nacional e o artigo 3o do Decreto-Lei 82/1966, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física. III. O contribuinte do IPTU é “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título”, segundo dispõem o artigo 34 do Código Tributário Nacional e o artigo 5o do Decreto-Lei 82/1966. IV. O fato gerador do IPTU é apurado anualmente a partir da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, presente o disposto no artigo 15 do Decreto-Lei 82/1966 e nos artigos 6o, 7o e 16 do Decreto Distrital 28.445/2007. V. Não podem ser considerados ilegais ou irregulares lançamentos de IPTU com base na propriedade adquirida por meio do registro de escrituras públicas de compra e venda, nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional. VI. Embaraços à utilização dos imóveis para os fins para os quais foram adquiridos, conquanto relevantes para a ação que teve por objeto a resolução dos contratos de compra e venda, ou seja, para dirimir o litígio com a vendedora (no caso, a TERRACAP), não infirmam a existência do domínio que basta à incidência do IPTU. VII. A resolução contratual, cujos efeitos ficam restritos às partes, consoante a inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil, não afeta a higidez jurídica dos lançamentos tributários realizados em função do domínio que, por força de lei, é suficiente em si mesmo para a incidência do IPTU. VIII. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que o fato gerador do IPTU e da TLP pressupõe a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, mas tais atributos devem ser exercidos de forma plena, com possibilidade de uso, gozo e fruição. Afirma que, havendo esvaziamento completo dos atributos da propriedade, por impossibilidade de exploração econômica do bem, não se configura a hipótese de incidência do IPTU e da TLP. Aduz que a cobrança dos tributos em seu desfavor é ilegal, pois não subsiste conteúdo econômico do direito de propriedade diante da inviabilidade de edificação nos terrenos adquiridos. Enfatiza que o esvaziamento dos atributos da propriedade acarreta a inexigibilidade da exigência do IPTU e da TLP. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDA GUIMARÃES HERNANDEZ, OAB/DF 7.009 e RODRIGO GABRIEL ALARCON, OAB/DF 52.825. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDA GUIMARÃES HERNANDEZ, OAB/DF 7.009 e RODRIGO GABRIEL ALARCON, OAB/DF 52.825. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028